Tribunal: TJES
Processo: 5004398-56.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004398-56.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILMA MARIA COSTA SOARES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

2.A embargante alega contradição na decisão colegiada, sustentando que a improcedência do pedido de indenização por danos morais foi fundamentada na ausência de provas de suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome, sem que houvesse impugnação específica pela requerida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado que justifique sua modificação por meio dos embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei n. 9.099/95.

5.A contradição que justifica embargos é aquela interna à decisão, não podendo ser utilizada para alegar divergência entre o julgado e a prova dos autos, dispositivos legais ou jurisprudência consolidada.

6.O acórdão embargado fundamentou de forma clara a improcedência do pedido de indenização por danos morais, diante da inexistência de provas da negativação e da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

7.A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada, não sendo possível a reanálise do mérito sob esse fundamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n. 9.099/1995, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5004398-56.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: ZILMA MARIA COSTA SOARES

EMBARGADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

2.A embargante alega contradição na decisão colegiada, sustentando que a improcedência do pedido de indenização por danos morais foi fundamentada na ausência de provas de suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome, sem que houvesse impugnação específica pela requerida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado que justifique sua modificação por meio dos embargos de declaração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei n. 9.099/95.

5.A contradição que justifica embargos é aquela interna à decisão, não podendo ser utilizada para alegar divergência entre o julgado e a prova dos autos, dispositivos legais ou jurisprudência consolidada.

6.O acórdão embargado fundamentou de forma clara a improcedência do pedido de indenização por danos morais, diante da inexistência de provas da negativação e da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

7.A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada, não sendo possível a reanálise do mérito sob esse fundamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n. 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ZILMA MARIA COSTA SOARES
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 12103489), que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, aqui embargante.

Em suas razões recursais (ID 12153281), a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é contraditória, porquanto a fundamentação para improcedência do pedido de condenação da embargada ao pagamento de danos morais foi em decorrência da inexistência de provas da suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora e/ou negativação do nome, porém não houve impugnação específica por parte da requerida, de modo que o pedido deve ser julgado procedente.

A requerida/embargada apresentou contrarrazões ao ID 12239824, ocasião em que pugnou pelo improvimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é contraditória, porquanto a fundamentação para improcedência do pedido de condenação da embargada ao pagamento de danos morais foi em decorrência da inexistência de provas da suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora e/ou negativação do nome, porém não houve impugnação específica por parte da requerida, de modo que o pedido deve ser julgado procedente.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

O recurso se volta, portanto, ao esclarecimento ou a integração do julgado, não se prestando ao reexame de seu acerto ou desacerto, tampouco é admitido como recurso exclusivo para prequestionar dispositivos infralegais, pois para sua admissibilidade imprescindível demonstrar a ocorrência de algum dos vícios descritos na lei processual.

A contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pela embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que não há vícios no acórdão embargado. A decisão colegiada foi clara ao fundamentar a improcedência dos danos morais. Rememora-se (ID 12103489):

(...)

Por fim, quanto ao pedido de condenação em danos morais, entendo incabível.

Inexistindo nos autos comprovação de negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, tampouco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, entendo que não há fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de mera cobrança indevida.

Por mais que a autora alegue que o fornecimento de energia foi suspenso, não acostou nos autos qualquer documento hábil a corroborar sua alegação, tanto que na decisão que deferiu a liminar foi apenas para suspensão da cobrança (ID 9948712).

(...)

Saliento que a sentença foi de improcedência dos pedidos autorais, inclusive, do pedido de dano moral e, em sede recursal, apenas foi mantida a improcedência de tal pedido, acrescentando-se argumentos para tanto, sendo certo que a nulidade do TOI não implica em consequente reconhecimento da existência de dano moral, muito menos há que se falar em contradição do julgado.

Ademais, conforme confessado pela própria autora/embargante, a unidade consumidora estava cadastrada no nome do seu ex-companheiro, Sr. Claudio da Silva (ID 12153281 - pág. 05) e, por razões óbvias, não cabe à autora pleitear indenização para defesa de direito alheio em nome próprio.

Neste diapasão, embora a embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de contradição no julgado, é nítida a pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Turma Recursal naquela oportunidade.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou adequadamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR
a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.